Tribunal: STF
Processo: RE 1258036
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA. PORTE DE REMESSA E RETORNO. INSS. RESP PROVIDO. RE PREJUDICADO.



    1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao Recurso Especial simultaneamente interposto pela parte recorrente, substituiu a decisão do Tribunal de origem, não mais subsistindo a pretensão de sua reforma por meio do recurso interposto



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.